Tribunal: STF
Processo: HC 53347
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-05-16
Data de publicação: 1975-05-16

Ementa:
- Homicídio qualificado. (C.P. art. 125, § 2º, V). Condenação. Revisão desatendida pela inocorrência da nulidade insistida no pedido de habeas corpus. 
II. Se as testemunhas foram ouvidas por precatória, e de sua expedição foram intimados o paciente e seu defensor, sua ouvida, sem a presença de ambos, não acarreta nulidade processual. 
III. Habeas corpus. Indeferido.